Tribunal: CARF
Processo: 10820.720776/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720776/2013-72
ACÓRDÃO
1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIONEIROS BIOENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/12/2008
DECOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO DEPENDENTE DE
PROCESSO DIVERSO COM DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de o direito creditório pleiteado e indeferido depender do
resultado de processo administrativo diverso no qual houve decisão
administrativa final, ainda que parcialmente favorável ao contribuinte e
com potencial para influenciar naquele crédito pleiteado, faz-se necessário
uma reanálise pela Receita Federal do direito creditório vindicado levando
em consideração os novos valores definidos no processo diverso.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a decisão proferida pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019, que
afastou a glosa de depreciação sobre bens do ativo permanente; podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1101-001.594 , de 04 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo
10820.720776/2013-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho
decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Os detalhes e fundamentos do despacho decisório e os argumentos da
manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O despacho
decisório homologou parcialmente a compensação em razão da insuficiência de crédito.
O acórdão recorrido manteve a não homologação em razão de o direito creditório
pleiteado - saldo negativo de IRP/CSLLJ - ter sido utilizado em outro processo que, mediante
lançamento de ofício, glosou exclusões do lucro líquido correspondente à depreciação acelerada
incentivada.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reiterou as alegações de primeira instância no sentido de que o julgamento deste feito
depende do julgamento do processo acima referido; ofensa ao devido processo legal, uma vez que
a glosa de compensação foi realizada antes do julgamento do processo referente ao lançamento de
ofício; ainda que julgado improcedente o referido processo, faz jus a uma parcela do crédito;
questiona a multa e os juros sobre a multa.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela
qual dele conheço.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
3
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de saldo negativo de
IRPJ no referente ao ano-calendário 2007.
Vejamos a legislação sobre o tema.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações,
dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja
líquido e certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74,
§1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca
dos fatos alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto
ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o ônus
probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar
os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil
constatação. Assim, anexados aos autos elementos probatórios suficientes
e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não
pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não
apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do
crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
No caso em análise, o contribuinte apresentou Per/Dcomp em que pleiteou
saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 456.393,45. Despacho decisório
deferiu R$ 383,91 e indeferiu R$ 456.009,54 em razão de ter sido utilizado
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
4
para compensação de crédito tributário apurado em ação fiscal nos autos
do processo n. 15868.001738/2009-16. Naqueles autos a fiscalização
glosou depreciação acelerada incentivada (e-fls. 111-112). Com efeito, o
prejuízo fiscal no ano-calendário 2007 converteu-se em lucro real, e o saldo
negativo de R$ R$ 456.009,54 então existente fora utilizado para
compensar o IRPJ apurado à época.
A seguir a narrativa no Despacho Decisório (e-fls. 199):
1.2 COMPENSAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ COM AUTO DE
INFRAÇÂO
Por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.02.00-2007.00121-1,
a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba
efetuou ação fiscal, resultando no Termo de Constatação Fiscal (fls. 107 a
113) em que se apurou IRPJ adicional de R$ 456.009,54 para o ano-
calendário 2007 (Auto de Infração - Paf no 15868.001738/2009-16, fls.
120/145). A apuração do IRPJ se baseou em glosa de valores de exclusões
do lucro da empresa, correspondente à depreciação acelerada incentivada.
Uma vez que no ano-calendário, o contribuinte informou saldo negativo de
IRPJ de R$ 456.393,45, o imposto adicional apurado de R$ 456.009,54 foi
compensado com o saldo negativo de IRPJ, restando R$ 383,91 para
restituição (fl. 130). O Auto de Infração - Paf no 15868.001738/2009-16, se
encontra localizado, nesta data, no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF (fl. 190), aguardando a apreciação de recurso voluntário
interposto pelo contribuinte, já que a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte foi indeferida na 3a. Turma da DRJ-RPO pelo
acórdão 14-28.692 de 28/04/2010 (fls. 148/160), mantendo o crédito
tributário.
Diante do exposto, deverá ser reconhecida a existência de Saldo Negativo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no ano-calendário de
2007 (exercício 2008), no valor original parcial de R$ 383,91, indeferindo-se
o valor de R$ 456.009,54 (utilizado para compensação de crédito tributário
apurado em ação fiscal) do total original de R$ 456.393,45 pleiteado pelo
contribuinte.
Necessário, portanto, a verificar a situação da parcela não homologada de
saldo negativo de IRPJ no original de R$ R$ 456.009,54, referente ao ano-
calendário 2007.
Compulsando os autos, verifica-se os seguintes valores glosados pela
fiscalização processo n. 15868.001738/2009-16 (e-fls. 111):

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
5
A decisão recorrida indeferiu o direito creditório em razão de a Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão 9101-004.307, de
06/08/2019, ter decidido, na mesma linha da fiscalização, que a atividade
rural proveniente da cultura de cana de açúcar está sujeita a exaustão e
não a depreciação, portanto a ela não se aplica depreciação acelerada.
O contribuinte defende a higidez do crédito e alega ofensa ao devido
processo legal, uma vez que a glosa de compensação foi realizada antes do
julgamento final do lançamento de ofício que, por via reflexa, gerou
referida glosa, que possui efeito suspensivo.
Aduz que, não obstante a decisão desfavorável em relação ao lançamento
de ofício no processo n. 15868.001738/2009-16, faria jus a uma parcela do
crédito vez que naqueles autos estabeleceu-se a improcedência da glosa
da depreciação incentivada, mas permitiu a possibilidade de utilização do
incentivo da depreciação da atividade rural.
Por fim, questiona a multa e juros de mora, as quais no seu entendimento
ofendem os princípios da razoabilidade e da proibição do confisco (art. 5o,
LVI; 150, IV; da CF).
Inicialmente, quanto à ofensa ao devido processo legal, uma vez que a
glosa de compensação foi realizada antes do julgamento do processo
referente ao lançamento de ofício, tal questionamento perdeu o objeto vez
que o processo a que se refere a recorrente já teve decisão definitiva no
âmbito do Carf.
Quanto à ofensa aos princípios constitucionais do não confisco,
proporcionalidade e da razoabilidade, trata-se de alegação indireta de
constitucionalidade de lei, matéria que não está sob a competência deste
Tribunal Administrativo. Pois, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está em consonância com a
Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante aos juros, de acordo com o art. 61 da Lei 9.430, de 1996, os
débitos decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos, serão acrescidos de
multa de mora, a qual é calculada a partir do primeiro dia subsequente ao
do vencimento do prazo:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
6
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso).
Em relação a esta matéria o Carf consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme Súmula no 4. Veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à matéria de fundo, necessário verificar o reflexo das decisões do
Carf no direito creditório pleiteado nestes autos. É dizer, verificar se houve
alteração nas glosas de depreciação, o que reflete no IRPJ apurado no ano-
calendário 2007 e, com efeito, no saldo negativo de IRPJ compensado.
Vejamos a ementa e trechos do Acórdão 9101-004.307, de 06/08/2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao
benefício da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do
RIR/99 (artigo 6o, da MP 2.159-70/2001). Isso independe do fato de o
produto agrícola ser empregado como insumo na atividade industrial pelo
mesmo contribuinte.
DEPRECIAÇÃO. PROJETOS FLORESTAIS DESTINADOS AO APROVEITAMENTO
DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334
(exaustão) do RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja,
aplica-se não apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais
como plantações, tanto que os dispêndios para formação de cultura de
café, uva, laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A depreciação
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
7
de bens aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em
estrutura comestível que protege a semente e nascem a partir do ovário de
uma flor. Para os demais casos, do qual o aproveitamento da cultura não
decorre do aproveitamento de frutos (pastagem, cana-de-açúcar,
eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.798,
9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-003.017, 9101-003.976,
9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.
Voto vencido
[...]
Mérito
O acórdão recorrido, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência com
base em dois fundamentos: (i) o contribuinte é pessoa jurídica que
desenvolve atividade agrícola; (ii) os recursos aplicados na formação da
lavoura canavieira, integrados ao ativo imobilizado, estão sujeitos à
depreciação e, não, à exaustão, portanto, podem ser apropriados
integralmente como encargos do período correspondente a sua aquisição.
O presente recurso especial foi admitido para a rediscussão dessas duas
matérias.
[...]
Quanto ao conceito de "atividade rural" para fins da previsão constante do
artigo 314 do RIR/99, destaco que o dispositivo faz remissão expressa ao
artigo 58 do mesmo diploma (que por sua vez foi editado tendo por base o
art. 2° da Lei 8.023/1990). Confira-se (grifos nossos):
[...]
Portanto, os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus
ao benefício. Isso independe do fato de o produto agrícola (no caso, a
cana-de-açúcar) ser empregado como insumo na atividade industrial
(produção de açúcar e álcool) pelo mesmo contribuinte.
A exigência de que as receitas, custos e despesas da atividade rural sejam
segregadas (artigo 8o da IN/SRF 257/2002) é motivada pela necessidade de
controle apartado dos resultados dessa atividade, com vistas ao
aproveitamento de prejuízos fiscais sem a imposição da trava dos 30%
(artigo 17, §2o, da mesma IN). Não se pode inferir dessa exigência que a
depreciação acelerada das máquinas agrícolas não possa ser realizada por
quem exerce também atividade industrial, ou mesmo que deva obedecer a
alguma proporcionalização entre as receitas totais e as auferidas
exclusivamente com a atividade agrícola.
Também não se pode depreender, da análise da legislação, que "o objetivo
da lei, ao prever o benefício da depreciação acelerada incentivada, foi
incentivar a atividade preponderantemente rural, como setor primário da
economia, e não alcançar a atividade industrial, o que pode ser verificado
pelo elenco dos requisitos para ser configurada a atividade como rural",
como sustenta a Recorrente.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
8
[...]
Dito de outro modo, é possível que, no caso dos autos, de fato o
contribuinte não se encaixe no inciso V, mas isso não significa
automaticamente que ele não realize "atividade rural", já que esta não se
resume à atividade descrita no inciso V do artigo 58 do RIR/99. Também se
dedica à atividade rural as pessoas jurídicas que realizem as atividades
descritas nos demais incisos do artigo 58, aí incluídos aqueles que, como a
contribuinte dos autos, exerçam o plantio e a colheita de produtos
agrícolas, ou seja, pratiquem a agricultura, nos termos do inciso I do artigo
58 do RIR/99.
Afinal, o conceito amplo de atividade rural prestigiado pela Lei 8.023/1990
(art. 58 do RIR/99) contempla tanto a "transformação de produtos
decorrentes de atividade rural" (inciso V) quanto a "agricultura" (inciso I).
Em síntese, portanto, compreendo que a adequada interpretação do artigo
314 do RIR/99 é a que simplesmente substitui o termo "atividade rural" por
uma das definições constantes do artigo 58 do RIR/99, ou seja, para o caso
dos autos a norma aplicável é: "Os bens do ativo permanente imobilizado,
exceto a terra nua, adquiridos por pessoa jurídica que explore a agricultura
(art. 58), para uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente
no próprio ano de aquisição".
Desse modo, não tendo sido questionado que os bens em questão foram
utilizados na atividade de agricultura, não subsiste o questionamento fiscal
quanto a essa matéria.
[...]
Assim, quanto à matéria "atividade rural", pelas razões acima expostas
compreendo que o recurso não deve ser provido.
[...]
Assim, em síntese, compreendo que, por produzir periodicamente os
colmos, a lavoura de cana-de-açúcar guarda semelhança maior com o que
ocorre com árvores frutíferas do que com pastagens e florestas de corte.
Muito embora seja impossível se falar em extração de frutos no sentido de
"elemento comestível originado do ovário de uma flor que protege a
semente", isso não impede a conclusão de a touceira da cana-de-açúcar
produz "frutos", no sentido jurídico do termo, sendo este o mais adequado
para efeitos de aplicação da noção de depreciação e definição dos
respectivos efeitos tributários.
Essencialmente, são estas as razões pelas quais compreendo que deve ser
mantida a decisão recorrida também com relação à conclusão de que se
aplica a depreciação e não a exaustão ao cultivo de cana de açúcar.
Voto Vencedor
O recurso especial da PGFN devolve para discussão duas matérias, (1)
atividade rural e (2) depreciação rural incentivada. Para se beneficiar da
depreciação rural incentivada, deve estar demonstrado, inicialmente, que a
pessoa jurídica exerce atividade rural, objeto da primeira matéria. E, caso se
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
9
entenda que se exerce a atividade rural, cabe uma segunda apreciação:
verificar se o ativo, no caso a cana-de-açúcar, submete-se à depreciação ou
exaustão. Caso se entenda que se aplica a depreciação, enquadra-se na
hipótese de depreciação rural incentivada.
Em relação à primeira, acompanhei a i. Relatora, no sentido de que a
pessoa jurídica exerce a atividade rural.
[...]
É incontroverso que a extração da cana-de-açúcar demanda o corte do
caule, não havendo em se falar em floração e formação do fruto. Ou seja,
trata-se de processo que guarda semelhança maior com o que ocorre em
pastagens e florestas artificiais, como eucalipto, por exemplo, do que com
árvores frutíferas. Impossível se falar em extração de frutos, elemento
comestível originado do ovário de uma flor que protege a semente, de uma
cultura de cana-de-açúcar.
Portanto, os dispêndios da formação de lavoura de cana de açúcar
submetem-se à exaustão.
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
PGFN em relação à matéria. E, nos termos do voto da i. Relatora, cabe o
retorno dos autos à turma a quo para apreciação da parte remanescente do
recurso voluntário não analisada pela decisão recorrida.
Como se vê, a decisão da Câmara Superior, na esteira do acórdão de
recurso voluntário, também afastou a glosa de depreciação acelerada de
bens do ativo permanente utilizados na agricultura; todavia, manteve a
glosa referente à lavoura de cana de açúcar, por entender que se
submetem à exaustão.
Em novo julgamento da matéria, referente à parte remanescente, a Turma,
por meio do Acórdão 1401-005.760, de 17/08/2021, negou provimento ao
recurso voluntário em relação à matéria. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DEPRECIAÇÃO. PROJETOS FLORESTAIS DESTINADOS AO APROVEITAMENTO
DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS DESTINADOS A CORTE.
DECISÃO DEFINITIVA DA CSRF.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334
(exaustão) do RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja,
aplica-se não apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais
como plantações, tanto que os dispêndios para formação de cultura de
café, uva, laranja, dentre outros, são sujeitos à depreciação. A depreciação
de bens aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em
estrutura comestível que protege a semente e nascem a partir do ovário de
uma flor. Para os demais casos, do qual o aproveitamento da cultura não
decorre do aproveitamento de frutos (pastagem, cana-de-açúcar,
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
10
eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-002.798,
9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101- 003.017, 9101-003.976,
9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018.
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
O Julgador não é obrigado a seguir os precedentes administrativos salvo
quando resultem em súmula vinculante. Os precedentes são orientações
importantes mas não obrigam o julgador, ainda mais no caso em análise
quando a matéria não é pacífica.
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES. MATÉRIA PREJUDICADA.
À partir do momento em que a CSRF definiu a inexistência do direito à
depreciação acelerada, o fundamento quanto à desnecessidade de
segregação das atividades resta prejudicado.
[...]
Analisando o Recurso Voluntário, entendo que os únicos argumentos não
enfrentados por esta TO referem-se à: (i) alegação de inobservância da
jurisprudência firmada no Conselho de Contribuintes, e; (ii) o item 3.8 que
defende a desnecessidade de segregação do resultado da atividade rural e
demais atividades, inexistência de prejuízo e pedido de perícia.
[...]
O recurso especial foi admitido para a rediscussão dessas duas matérias,
entretanto, foi provido tão somente quanto ao segundo argumento.
Por sua vez, o retorno do Recurso Voluntário ocorre, tão somente, para
análise dos fundamentos que não foram enfrentados pelo Acórdão n. 1401-
002.033 por restarem prejudicados.
Analisando o Recurso Voluntário, entendo que os únicos argumentos não
enfrentados por esta TO referem-se à: (i) alegação de inobservância da
jurisprudência firmada no Conselho de Contribuintes, e; (ii) o item 3.8 que
defende a desnecessidade de segregação do resultado da atividade rural e
demais atividades, inexistência de prejuízo e pedido de perícia.
Quanto ao primeiro argumento, cumpre ressaltar que o julgador não é
obrigado a seguir precedentes do Conselho, tendo plena liberdade de
firmar seu convencimento à partir da sua interpretação e análise dos fatos.
Os precedentes são importantes norteadores, mas não vinculam ao
resultado da decisão. Ainda mais em casos como o em análise onde existem
precedentes favoráveis e desfavoráveis à tese recursal. Nesta hipótese, qual
precedente deveria ser seguido?
Na esfera das decisões administrativas o julgador é vinculado às súmulas do
CARF, que são manifestações de jurisprudência administrativa pacífica, o
que não é o caso.
Pois bem. Nego provimento ao Recurso neste ponto.
Quanto ao segundo ponto, da falta de necessidade de segregação de
resultados da atividade rural, tal argumento apenas seria relevante caso a
tese recursal fosse acolhida quanto à aplicação da depreciação acelerada.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
11
Isto porque, sendo aplicável enfrentaríamos o debate sobre a possibilidade
de tal depreciação afetar o resultado tributável das demais atividades
desenvolvidas pela contribuinte.
Como tal matéria restou superada e definida pela decisão da CSRF que
entendeu ser aplicável a exaustão, bem como que o contribuinte não tem
direito à depreciação acelerada, tal discussão quanto à segregação das
atividades resta prejudicada e inócua na medida em que a glosa será
mantida.
Ressalte-se ainda que a ausência de prejuízo ao erário não é fundamento de
mérito hábil para afastar as infrações tributárias imputadas ao contribuinte.
Assim, face ao exposto, também nego provimento ao recurso neste ponto.
É como voto.
Embora a depreciação acelerada incentivada referente à lavoura da cana
de açúcar tenha sido glosada; fora mantido o cancelamento da glosa de
depreciação de bens do ativo permanente utilizados na agricultura, ou
seja, o contribuinte faz jus à depreciação acelerada de bens do ativo
permanente.
Verifica-se, pois, que no caso de o direito creditório pleiteado e indeferido
depender do resultado de processo administrativo diverso no qual houve
decisão administrativa final, ainda que parcialmente favorável ao
contribuinte e com potencial para influenciar naquele crédito pleiteado,
faz-se necessário uma reanálise pela Receita Federal do direito creditório
vindicado levando em consideração os novos valores definidos no processo
diverso.
No caso, considerando-se que o valor de R$ 456.009,54 fora utilizado para
compensação de crédito tributário apurado em ação fiscal, a manutenção
da depreciação acelerada dos bens do ativo permanente pode minorar o
IRPJ apurado ou reverter o lucro em prejuízo fiscal, tal qual apurado
originariamente pela recorrente. Em ambos os casos haveria reflexo nestes
autos; senão integral, no caso de apuração de prejuízo fiscal; pelo menos
parcial, no caso de minoração do IRPJ apurado.
Tendo em vistas que não consta dos autos o recálculo dos novos valores
apurados pela fiscalização, após a decisão do Carf, necessário uma
reanálise do direito creditório levando em consideração a decisão proferida
pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para retornar
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pelo contribuinte, levando em consideração a decisão proferida
pelo Carf no Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019, que afastou a glosa
de depreciação sobre bens do ativo permanente; podendo intimar a parte
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.594 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720776/2013-72
12
a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o
pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a decisão proferida pelo Carf no
Acórdão n. 9101-004.307, de 06/08/2019, que afastou a glosa de depreciação sobre bens do ativo
permanente; podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 226
DF CARF MF
Original